Tribunal: TJDFT
Processo: 0730267-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DETRAN. GAP. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. SUPRESSÃO. RELATÓRIO DE AUDITORIA. PRESSUPOSTO LEGAL. NÃO PREENCHIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em síntese, sustenta que possui direito ao recebimento da GAP por estar lotado no Núcleo de Atendimento a Entidades Públicas e Credenciadas – NUATE 1, vinculado à Coordenação Geral de Atendimento ao Usuário – CGATE, do Detran/DF.
2. A Gratificação de Atendimento ao Público - GAP - foi criada pela Lei Distrital n.o 2.983/2002, sendo, a princípio, destinada aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.227/2013 estendeu o benefício aos servidores públicos do Governo do Distrito Federal lotados e em atividade de atendimento ao público no Departamento de Trânsito do Distrito Federal. Por sua vez, a Instrução no 305/2014, expedida pelo Diretor-Geral Interino do Detran/DF, definiu como unidade de atendimento ao público, entre outras, a Coordenação Geral de Atendimento ao Usuário – CGATE, Gerências e Núcleos subordinados.
3. Consoante o §2o do art. 1o do Decreto no. 35.291/2014, que regulamenta a Lei Distrital n.o 5.227/2013, “considera-se atendimento ao público a atividade que envolva o atendimento direto e contínuo à pessoa física, organizado e controlado por sistemas de senhas, por sistemas de agendamento e de avaliação de qualidade do atendimento, nas unidades de Atendimento ao Público do DETRAN/DF”. O objetivo da GAP não é outro senão o de compensar os servidores que precisam lidar com o público durante toda a jornada de trabalho, uma vez que estes servidores sofrem desgaste maior do que os servidores que não desempenham tal atividade.
4. Objetivando verificar a legalidade e a regularidade dos atos praticados e das despesas relacionadas à concessão e gestão da GAP, o Distrito Federal, por meio de Relatório de Auditoria elaborado pela sua Subcontroladoria de Controle Interno, concluiu que os servidores lotados no NUATE não se enquadram no conceito de atendimento ao público, considerando que os servidores em questão não realizam atendimento contínuo à pessoa física durante toda a jornada diária de trabalho.
5. Dessa forma, concluindo a Administração Pública que os servidores lotados no NUATE não realizam atendimento ao público nos moldes previstos na lei, de forma que não possuem direito à percepção da GAP, mostra-se correta a supressão da gratificação em tela do contracheque do recorrente. Destaque-se que a Instrução no 305/2014 não tem força de lei e que o fato de o servidor ter recebido a GAP anteriormente não lhe garante o direito de continuar recebendo tal gratificação na hipótese de não estarem presentes os pressupostos legais. Precedente: Acórdão 1215883.
6. Tratando-se de supressão de gratificação vinculada à unidade, e não ao servidor, correta a garantia do direito ao contraditório e à ampla defesa à própria unidade, não havendo violação aos princípios mencionados. Ademais, apesar de o recorrente defender que individualmente possui direito à GAP, não trouxe aos autos nenhuma prova apta a atestar que durante toda a sua jornada de trabalha realiza de forma contínua e direta atendimento à pessoa física.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente/vencida ao pagamento de honorários advocatícios, esses fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, a teor do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.